Tribunal: TJMT
Processo: 1007026-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007026-54.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : LUCIMAR NASCIMENTO MAGALHÃES
Agravado : BANCO BMG S.A.
Número do Protocolo : 1007026-54.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIMAR NASCIMENTO MAGALHÃES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Repetição do Indébito c/c Dano Moral” (Proc. no 1007852-54.2020.8.11.0041), ajuizada pela agravantes contra o BANCO BMG S.A., indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que fossem obstados os descontos na folha de pagamento da autora por entender que estes, aparentemente, são aparados “por um contrato regular” (cf. doc. Num. 37284970 - Pág. 2/3).
A agravante insiste em que “os descontos são realizados diretos no holerite (...) de forma ilegal, pois não existe autorização para os descontos da forma como estão sendo realizados”, e afirma que “não existe contrato formal”, mas apenas “uma gravação onde funcionário do agravado tenta convencer a agravante a aceitar o Cartão de Crédito Consignado”, de modo que, antes de dizer que “aparentemente os descontos são amparados por um contrato regular”, caberia ao MM. Juiz “analisar cuidadosamente a forma como o funcionário do Banco conduz a conversa e relata as condições contratuais”, para assim entender que não há autorização contratual para descontos para amortização da dívida, mas apenas para pagamento do valor mínimo da fatura.
Enfatizando que o próprio Banco reconheceu que “não existe contrato formal, mas somente uma Gravação”, e também que “está descontando do holerite da autora parcelas referentes a amortização de saldo devedor”, pede reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela no sentido de obstar os descontos de valores na folha de pagamento da recorrente, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal.
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, a questão é simples e prescinde de maiores considerações.
Extrai-se muito claramente da gravação anexada ao doc. Num. 29505968 - Pág. 1 dos autos eletrônicos originários em Primeiro Grau, mais precisamente aos 10min47seg, a seguinte explicação:
“O pagamento funciona desta forma: 95% do valor das suas compras vão em fatura para a Senhora quitar no Banco ou Casa Lotérica, e os outros 5% que completam o valor total é pago na folha de pagamento. Por que caso ocorrer de a Senhora comprar e não pagar, o mínimo já foi pago na folha e não deixa o nome do servidor ser negativado. (...) Se parcelar, vai ser de acordo com a parcela”.
Ou seja, o contrato verbal celebrado pela autora com o Banco BMG, representado pela telefonista, é claro ao dispor que a única hipótese de descontos na folha de pagamento da servidora é paga pagamento do valor mínimo da fatura de cartão de crédito, se utilizado.
Assim, porque aparentemente ilegal, ou pelo menos sem autorização contratual, o desconto de valores para finalidade diversa, a saber, amortização de saldo devedor junto ao Banco, admito a demonstração satisfatória da probabilidade do direito alegado, e, sendo patente o perigo da demora, já que a autora vem, mensalmente, tendo seu poder aquisitivo minado pelos descontos aparentemente indevidos, o deferimento do pedido de antecipação da tutela é medida de rigor.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para deferir o pedido de antecipação da tutela para ordenar ao Banco/réu/agravado que se abstenha de realizar descontos na folha de pagamento da autora/agravante a título de amortização de saldo devedor, sob pena de multa de R$ 500,00 para cada desconto indevido (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator